Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RE 855.178/SE (TEMA 793). OMISSÃO. INEXISTENTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente e confirmou a sentença que determinou o fornecimento de medicamento pelo DF. 1.1. Nesta sede, o embargante aponta omissão no acórdão, pois teria deixado de acolher a tese de litisconsórcio necessário da União nas ações de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178-SE (Tema 793).
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2.1. Cabe esclarecer que a alegação do acerca do litisconsórcio necessário passivo da União, não foi objeto de questionamento no apelo, tampouco ventilada em sede de contrarrazões, não havendo falar em omissão se a parte não se insurgiu quanto ao ponto. 2.2. Todavia, considerando ser de ordem pública o ingresso da União na lide, pois compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a sua presença no processo (Súmula 150/STF), imprescindível a análise da competência nesta oportunidade.
3. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso do apelante, ora embargante, entendeu que “em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106)”, motivo pelo qual manteve a sentença recorrida que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido pela parte autora. 3.1. Todavia, o STF, por meio da sistemática dos repetitivos (Tema 793), ressaltou que, tratando-se de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA ou mesmo de fármaco não padronizado pelo SUS, hipótese dos autos, obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. 3.2. Precedente do STF: “[...] Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232: 23/11/2021). 3.3. No mesmo sentido: RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021.
4. A vista disso, identificada a obrigatoriedade de a União compor o polo passivo da presente lide, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para julgar e processar o feito, devendo o processo ser remetido para a Justiça Federal. Em consequência, impõe-se a nulidade dos atos decisórios, conservando-se os seus efeitos até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente, na forma do art. 64, §4o, do CPC. 4.1. Precedente desta Corte: “Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a remessa do processo de origem para a Justiça Federal” (07239006720218070000, Rel: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 01/12/2021).
5. Embargos de declaração acolhidos.